Tribunal: TJDFT
Processo: 0748880-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LINDOMAR MARIA DE SÁ, em face à decisão da Primeira Vara Cível do Gama, que indeferiu gratuidade de justiça. O agravante deixou de recolher o preparo e requereu idêntico benefício para esta instância recursal. Instado a comprovar os pressupostos para a gratuidade, juntou cópias dos contracheques dos meses de agosto a outubro do corrente ano, comprovante de pagamento de financiamento habitacional, taxa de condomínio e de mensalidade da faculdade de sua filha. (ID 53783826). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos, hipótese em que poderá o Juiz sindicar tal afirmação. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Conforme contracheque anexado aos autos, o requerente aufere renda bruta mensal de R$7.690,38 e após os descontos compulsórios de imposto de renda e contribuição previdenciária, restam líquidos R$6.580,09. Comprovou ainda o pagamento de financiamento habitacional no valor de R$1.649,97, taxa de condomínio de R$502,80 e mensalidade de faculdade para a filha, no valor de R$390,00. Os elementos carreados até o momento permitem a concessão do benefício processual, haja vista que, consideradas só as despesas com habitação e instrução da filha, sobrariam R$ 4.037,32 para as despesas pessoais e familiares. Ocorre que o requerente possui ainda diversos empréstimos consignado e débito em conta corrente, o que sugere que de fato ele não poderia suportar as despesas processuais sem comprometer o próprio sustento ou de sua família. Lado outro, a concessão da gratuidade de justiça neste momento não impedirá que a parte adversa faça prova contrária acerca da capacidade do agravante, de modo que, neste estágio prefacial, é razoável prestigiar a presunção legal, porque corroborada pelos elementos demonstrativos produzidos unilateralmente pelo interessado. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Defiro a liminar para suspender a decisão agravada e permitir o processamento do seu pedido em primeira instância e sob a condição da futura decisão a ser proferida pelo Colegiado. Intimem-se o agravo para apresentar suas contrarrazões. Brasília/DF, 28 de novembro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator